Tribunal: TCU
Processo: 011.872/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e Márcia Duarte Pinho contra o Acórdão 2018/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora, negando-lhe registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes.